Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020688-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS OFERECIDO À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – NOVO CPC –
DECISÃO
QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE
– INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES -
NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC
que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é

lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado.

É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da
affectio societatis.

Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizadas por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A,
ora agravadas, que
rejeitou
a penhora de imóveis indicados

pelos ora agravantes, determinando a penhora de
quotas empresariais
de empresas pertencentes aos executados até o valor exequendo de R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Em suma, questionam os agravantes que a decisão se mostra ilegal, uma vez que foram indicados à penhora três imóveis, cujo valor de avaliação supera o débito objeto da execução (cumprimento provisório de sentença), conforme se infere dos documentos colacionados aos eventos, inclusive na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15, sendo que a penhora indicada prevalece à de ações e quotas de sociedades empresariais.

Ponderam que, no que diz respeito à penhora de quotas sociais e ações de sociedades anônimas de capital fechado, sabe-se que são gravosas ao devedor e ofendem o princípio da preservação da empresa. Tal medida apenas pode ser determinada em caráter excepcional, posto que enseja a liquidação da quota pertencente ao devedor, inclusive da leitura do artigo 1.026 do Código Civil, resta evidente que apenas é possível a penhora de quotas sociais de pessoa jurídica quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução e, sobretudo, na espécie, da conservação da empresa.

Adiante, reafirmam que, no caso concreto, os devedores possuem outros bens a serem penhorados, inclusive tendo-os oferecido para garantia do juízo. Portanto, é manifestamente ilegal a penhora de quotas de sociedades empresárias.

Enfatizam ainda que a decisão agravada determinou a nomeação de perito judicial para se promover a avaliação das quotas sociais que serão objeto de penhora (com base no art. 466 do CPC/15), bem como determinou a intimação das partes para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias (conforme dispõe o artigo 465, §1o II e III). Da mesma forma, determinou

a intimação dos peritos para formulação de proposta de honorários, após a apresentação de quesitos.

Na concepção dos agravantes, esta parte da decisão contraria o devido processo legal, uma vez que tanto os artigos 465, 466 e 477 do CPC/15 regulam a prova pericial na fase do processo de conhecimento, e não tratam da penhora e avaliação de bens e direitos na fase de cumprimento de sentença.

E completam:

“
Não se revela crível indicar quesitos ou assistentes técnicos para realização de uma perícia cujo objeto é indeterminado. Isso porque, conforme já mencionado no capítulo anterior, a decisão arrola uma gama de pessoas jurídicas, sem indicar, ao certo, quais empresas terão suas quotas de capital social penhoradas. Até mesmo se revela impossível a precificação do perito quanto à realização dos trabalhos periciais, quando nem ao menos se sabe quais serão os direitos (quotas) sobre os quais se recairá a penhora.
”

Por fim, pugnam pela liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, argumentado que caso isso não ocorra, implicará em maior onerosidade ao devedor (que deve suportar as custas da execução), bem como em manifesto tumulto processual. No mérito, pretendem o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 110706961
.

As contrarrazões vieram no
ID no 112542991
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa, em razão de recurso protelatório, de ato atentatório à dignidade da justiça e a má-fé, nos termos dos artigos 77 e 81 do CPC/15.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro-
:

"(...)
Vistos etc.

Realizada a tentativa de penhora via SISBAJUD, esta restou infrutífera, tendo aportado ao id n. 62580866

pedido dos exequentes de penhora sobre as cotas empresariais pertencentes ao executados ou dos dividendos dentro do limite da participação social dos executados, sobre as seguintes sociedades abaixo listadas, pugnando ainda, em sede de eventualidade, que se verificado valor irrisório, haja reforço da penhora, pela penhora das cotas sociais:

-ROVEMA PARTICIPAÇÕES LTDA. 17.855.575/0001-99,

-QUATRO ELLE EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. 07.846.155/0001-92,

-AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA. 35.266.554/0001-10,

-VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 01.824.931/0001-77,

-BIODIESEL GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVÉIS LTDA. 09.054.087/0001-54,

-EXITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 09.272.446/0001-40,

-AGROPECUÁRIA R J LTDA. 84.597.541/0001-39,

-GG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 15.369.864/0001-52,

-MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS LTDA. 05.884.660/0001-04,

-C G V EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. 07.774.119/0001-60,

-REMOPEL RETIFICA DE MOTORES E PLACAS LTDA. 22.837.249/0001-99,

-A CINCO EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. 07.740.019/0001-13,

-AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA. 03.968.287.0001-36,

-CONSORCIO NOVO HORIZONTE GERAÇÃO DE ENERGIA 21.504.464/0001-05,

-PORTAL DE NEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PEÇAS LTDA. 14.922.890/0001-01,

-REMOPEÇAS DISTIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. 08.949.015/0001-02,

-REMOPEÇAS RETIFICA DE MOTORES PEÇAS LTDA. 00.722.130/0001-38,

-ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. 07.451.844/0001-06,

-ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. 02.118.203/0001-02.

Ao id n. 62914364, os executados aduzem o comportamento contraditório dos exequentes, que em um primeiro momento rejeitaram os imóveis indicados diante da ordem preferencial do dinheiro, e agora pugnam pela penhora de cotas sociais, contrariando a ordem preferencial. Sustentam ainda a necessidade da observância da ordem prevista no artigo 835 do CPC.

Pois bem.

Não obstante as alegações do executado, razão não lhe assiste.

Até o presente momento a execução não se encontra garantida, e os imóveis no quais se sustentam a penhora,
há indícios de que estão em 80% em área de preservação permanente
.

No mais, quanto a ordem invocada, o próprio texto da Lei processual descreve:

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente,
a seguinte ordem:

I - Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre;

IV - Veículos de via terrestre;

V- Bens imóveis; VI - Bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - Ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - Percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - Outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Desse modo, conforme já decidido anteriormente reputou razoável a rejeição dos imóveis pelas razões expostas, mostrando-se pertinente o pedido das exequentes na busca da satisfação de seus créditos, seja porque o juízo não se encontra garantido, seja porque o pedido de penhora das cotas encontra previsão legal, ou mesmo pelo fato do recurso interposto pela executada não contar com efeito suspensivo concedido até o momento.

Posto isso, defiro o pedido do exequente, nos termos do inciso IX c/c § 1o, ambos do Artigo 835 do CPC, determinando a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos Executados inerentes as sociedades acima descritas até o valor exequendo de R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), ficando prejudicado o pedido alternativo.

Lavre-se o termo de penhora, comunicando-se em seguida a junta comercial correspondente para devida anotação.

Expedido os ofícios, intime-se o exequente para que promova o competente protocolo, colacionando posterior cópia aos autos.

Intime-se os executados da penhora.

Consoante a necessidade de avaliação, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de avaliação, para funcionar como perito (a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1o II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o (a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte exequente para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4o).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o (a) perito (a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito em Substituição Legal”

Conforme se denota, determinou o juízo “
a quo
” a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos executados inerentes às sociedades acima descritas até o valor exequendo de R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), bem como nomeou perito judicial para avaliação das quotas.

Por outro lado, os agravantes não concordam com a penhora de quotas sociais e ações de sociedades anônimas de capital fechado, exceto em caráter excepcional e quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução. Reafirmam ainda que no caso concreto, os devedores possuem outros bens a serem penhorados, inclusive tendo-os oferecido para garantia do juízo, o que não foi aceito.

No mais, questionaram a prova pericial para avaliação das quotas sociais que serão objeto de penhora, sob o argumento de que tal prova contraria o devido processo legal, uma vez que tanto os artigos 465, 466 e 477 do CPC/15 regulam a prova pericial na fase do processo de conhecimento, e não tratam da penhora e avaliação de bens e direitos na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem
.

Após detida análise do conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constatam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, conforme muito bem salientado na liminar recursal de
ID no 110706961
,
a execução, ainda que seja onerosa para o devedor, deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, que este recuse bens indicados à penhora, ainda que tenham maior valor.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto.
Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis
.3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp 1501720/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Vale lembrar ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei no 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando a morosidade processual, a fim de consolidar a efetividade do crédito pretendido.

Ainda sobre penhora de quotas da sociedade empresarial, do STJ e deste TJMT:

“SOCIETÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. AFFECTIO SOCIETATIS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1619789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR PARTE DO CREDOR – ART. 835, IX, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores. ”
(TJMT, N.U 1018303 -04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Assim, não há qualquer reparo na decisão recorrida.

No tocante à perícia técnica para promover a avaliação das quotas sociais, a determinação foi realizada em observância ao ordenamento jurídico, bem como não há que se falar em ofensa ao devido processo legal – até porque, o magistrado singular determinou a intimação das partes, oportunizando ambas a nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, portanto, cumprindo à risca o disposto nos artigos 465 e seguintes do CPC/15 e a Constituição Federal.

Ademais, a perícia por si só não traz prejuízos às partes. Pelo contrário, é benéfica, uma vez que a avaliação realizada pelo perito do juízo serve para obter uma noção clara e isenta do que realmente vale o bem penhorado.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, o simples ato de recorrer insurgindo-se contra a decisão ora recorrida não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, não podendo ser considerado recurso protelatório, não ensejando a aplicação de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77 e 81 do CPC/15.

Assim, descabida a pretendida aplicação de multa à parte recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022